Tribunal: TJMT
Processo: 1019213-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019213-60.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por A.L.D.M.A., representada por seus genitores Renata Colares de Medeiros e Jandir Angeli Filho, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido liminar que consistia em determinar à Ré CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) ao custeio, sem limitações de sessões, da terapia pelo método ABA/DENVER.
Em suas razões, a Agravante afirma ser portadora do Transtorno do Espectro Autista e, por esse motivo, tem urgência na realização dos procedimentos terapêuticos prescritos pela médica que a acompanha.
Alega que a demora no início do tratamento podem lhe acarretar prejuízos nas áreas de aprendizagem, fala e socialização.
Defende, com isso, a obrigatoriedade da Agravada em custear de imediato os tratamentos prescritos, sendo vedado à empresa se ancorar na justificativa de que estes não estão incluídos no Rol da ANS.
Firme nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do manuseio dos autos, observa-se que no Relatório Médico de ID. 106784953, a Dr.a Paola Cunha (CRM/MT 8110) solicitou a realização, com urgência, dos seguintes tratamentos à agravante: i) 20 horas/semanais de neuropsicologa pelo método ABA/DENVER); ii) 3 horas/semanais de fonoaudióloga pelo método ABA/DENVER; iii) 3 horas/semanais de terapia ocupacional com integração sensorial (ID. 106784969 – Pág. 39).
Ao que consta dos e-mails encaminhados pela genitora da Agravante à Agravada, foi solicitada a garantia de atendimento para o tratamento do método ABA/DENVER.
Em resposta a essa solicitação, a Agravada informou que em sua rede credenciada há profissionais especialistas no método ABA que atendem no município de Rondonópolis, ou seja, na cidade em que a criança reside, indicando, inclusive, o nome e endereço da prestadora credenciada. Quanto ao método DENVER, a empresa comunicou que não há previsão no rol da ANS para o custeio (ID. 106784969 – Pág. 47).
Posto isso, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente, já que está disponível para sua utilização o tratamento terapêutico pelo método ABA.
Vale dizer, ainda, que a parte não trouxe qualquer prova robusta para demonstrar, nesta fase inicial, que além do método ABA ela também precisa fazer as terapias do método DENVER, tampouco demonstrou o real perigo de dano à sua saúde nesse particular. Em outras palavras, falta comprovação de que a criança necessita do mesmo tratamento pelos dois métodos concomitantemente.
Posto isso, ante a ausência dos elementos descritos no art. 1.019, I, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o recurso.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de novembro de 2.021.-
Desa. Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal